Tribunal: TJMT
Processo: 0003032-58.2010.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003032-58.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), COMPRAO SUPERMERCADOS LTDA - ME - CNPJ: 81.621.658/0002-01 (EMBARGANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ELEMENTOS NOVOS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

A análise de questões não submetidas ao crivo do juízo de origem incorre em supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
COMPRÃO SUPERMERCADOS LTDA - ME
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu o recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

Alega a parte embargante que somente agora tomou conhecimento do processamento da Execução Fiscal em apreço, aduz que o ente estadual ajuizou o executivo fiscal indicando endereço que nunca foi sua sede.

Sustenta que o endereço em apreço diz respeito a um imóvel (APP) de propriedade da parte Executada, ao passo que não poderia a parte Exequente indicar referido endereço como sendo o correto para a citação da parte Executada.

Afirma que a empresa Executada jamais teve endereço na Av. Miguel Sutil, indicado na inicial, e tampouco no novo endereço indicado na petição protocolizada no ano de 2013, qual seja, Av. da FEB, 525, Várzea Grande (id 9258476).

Assevera que a parte exequente não indicou um endereço desatualizado, mas sim, um endereço totalmente desconexo, onde a Executada jamais exerceu suas atividades.

Indica que a parte Exequente no ano de 2010 propôs execução apontando endereço totalmente equivocado, e ainda 03 (três) anos depois atravessou petição apontando um novo endereço, também desconexo, permitindo que o feito ficasse paralisado por mais 05 (cinco) anos, sem adoção de quaisquer providências, restando evidente a inércia e negligência da Fazenda Pública Municipal, que não deve ser protegida pelo Poder Judiciário.

Expõe, ainda, que a empresa Executada teve sua filial extinta há mais de 14 (catorze) anos, motivo pelo qual, não só a citação, mas a própria execução deveria ter sido redirecionada em face da empresa matriz, sediada em Itajaí-SC, onde deveria ter sido citada.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, reconhecendo a premissa fática equivocada, e, aplicando efeitos infringentes, para o fim de negar provimento a apelação interposto pelo apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos Declaratórios. [id. 41801460]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu o recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o ente estadual ajuizou o executivo fiscal indicando endereço que nunca foi sua sede.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os Embargos de Declaração não merece ser conhecido em razão da supressão de instância.

De início, insta consignar que a tese levantada pela parte Embargante não foi suscitada no juízo de origem, o que impede a sua análise neste grau de jurisdição, diante da supressão de instância.

Em suma, a supressão de instância nada mais é que uma irregularidade processual que ocorre quando o juízo
ad quem
analisa uma questão não examinada pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMETO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO PARA EXPOSIÇÃO DE PAINEL RODOVIÁRIO – ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 D CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Argumentos e documentos não analisados em primeira instância impossibilitam a apreciação nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância.

(...)

(N.U 1001776-11.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR DA MULTA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO INDISPONÍVEL – ALEGAÇÃO, EM SEDE RECURSO, ACERCA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E REGULARIDADE DA CDA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE

APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. (....) 3.
Se tais matérias não foram submetidas e apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não pode este Tribunal apreciá-las, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

4. Apelo provido para cassar a sentença e reconhecer a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à fazenda pública e determinação para que o juízo a quo aprecie o mérito da Ação de Embargos à Execução Fiscal, ou seja, analise as questões atinentes à multa aplicada pela Administração Pública.

(N.U 0022824-42.2015.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

Logo, como as questões suscitadas em sede de Embargos de Declaração não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem, a sua análise, tão somente, em esfera recursal incorreria em supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, diante da impossibilidade de sua análise sem incorrer em supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020